Tribunal: TJDFT
Processo: 0747099-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747099-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIANE DE OLIVEIRA ROCHA SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211979623 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Laiane de Oliveira Rocha Sousa, em desfavor do ora agravante, processo n. 0714403-67.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 210633744), na qual defendeu, preliminarmente: 1) a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil; 2) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. Não há alegações de mérito referentes à metodologia de cálculo ou ao excesso de execução. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 211852494. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos. Na oportunidade, a douta relatora frisou que: Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (g.n.) Diante disso, REJEITO a preliminar. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 205053826. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 65831419), defende não estar preclusa a matéria quanto à inexigibilidade da obrigação. Assevera que, conquanto não tenha alegado excesso de execução ao impugnar o procedimento executivo, a Gerência de Cálculos apurou equívoco nos na conta apresentada pela Contadoria Judicial. Ressalta a indisponibilidade do interesse público porque a questão controvertida envolve recursos públicos. Busca a reforma da decisão que rejeitou os pedidos deduzidos na impugnação que apresentou ao cumprimento de sentença. Aduz tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal e lastreado no título executivo constituído no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, o qual confere à parte exequente direito a pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Ressalta equivocado o cômputo da taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Pontua vedar o art. 4o do Decreto de n. 22.626/33 (Lei da Usura) a prática do anatocismo. Invoca a Súmula n. 121 do STF, que veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Discorre acerca da ADI n. 7435/RS, que tramita no STF. Afirma prudente suspender o processo até que transite em julgado. Cita o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porque, segundo assevera, o julgamento dessa ação pode influir no modo de elaboração dos cálculos a serem elaborados para este cumprimento de sentença. Afirma ser inconstitucional o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Acusa o CNJ por violar o princípio da separação dos poderes, uma vez que criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas. Diz inexigível o título judicial que embasa o cumprimento de sentença, porque inconstitucional o fundamento adotado como razão de decidir. Reputa inadmissível o pagamento da parcela incontroversa, porque sob questionamento o título que lastreia o direito de que se afirma titular a parte exequente. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Daí porque, o Distrito Federal requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, embora abstratamente cabível em razão do disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Explico. 1. Da supressão de instância O agravante pugna pelo reconhecimento do excesso de execução porque indevida a aplicação da taxa Selic. Aponta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Pois bem. Em análise dos autos de origem, verifico ter a parte executada/agravante apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou, tão somente: a) a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa; e b) a inexigibilidade da obrigação, porque o título que embasaria o cumprimento de sentença na origem constituiria a chamada “coisa julgada inconstitucional” (Id 210633744 do processo de referência). Ao final, postulou: “Ante o exposto, a Fazenda Pública requer a suspensão da execução para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, subsidiariamente, requer a extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação” (Id 210633744, p. 18 do processo de referência). O tema atinente a excesso de execução porque incorretamente aplicada a taxa Selic, visto que relativo a questão fática, não pode ser conhecido em primeiro exame por esta instância recursal. Imprescindível que tivesse sido anteriormente submetido a exame do juízo a quo. Não o tendo sido, há indevida inovação recursal, visto que almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do julgador de primeiro grau de jurisdição. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessas questões não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria grave ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo, além do que violaria os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não conheço, portanto, das alegações atinentes a excesso de execução por encerrarem indevida inovação recursal. 2. Da ausência de pedido. Firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso no que atine ao pedido para reconhecimento de excesso de execução, pois que caracterizada quanto a ele indevida inovação recursal e supressão de instância, passo a examinar as demais questões suscitadas em razões recursais, quais sejam: i) necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa; e ii) inexigibilidade da obrigação. Quanto a elas, surpreendentemente, deixou o Distrito Federal de deduzir qualquer pretensão. De fato, ao término da peça recursal, postula o agravante (Id 65831419, pp. 24-25): Daí porque, o Distrito Federal requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos: a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo. Pedido há, portanto, de: (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso, por força do art. 1.019, I, CPC. Dita postulação, bem se vê, tem como fundamento jurídico a regra processual que trata do instituto da tutela recursal de urgência, a qual, para deferimento, exige demonstração, pelo recorrente, da probabilidade do direito de que se afirma titular e de que há risco de dano grave ou de difícil reparação se de imediato a decisão agravada produzir efeitos. Não decorre a pretensão assim deduzida das alegações voltadas a sustentar a existência de prejudicialidade externa, tampouco dos fundamentos aduzidos ao intento de justificar a inexigibilidade da obrigação reclamada em procedimento executivo; (ii) intimação do agravado para apresentar contrarrazões; e (iii) reconhecimento de excesso de execução. Tal pretensão, como antes exposto, sequer pode ser conhecida porque formulada em supressão de instância. Vale recordar, nesse ponto, a regra do art. 1.016 do CPC, que assim determina: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A inexistência de pedido final obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal. Ora, é cediço que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), sem o quê não é possível definir os limites da lide aos quais estará adstrito o julgador (art. 141 do CPC). Não é possível impor ao magistrado que adivinhe o pedido da parte. Cabe ao recorrente formular pedido de provimento final, como prevê o art. 1.016, III, do CPC, sem o quê não deve ser conhecido o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte escólio doutrinário (CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023, p. 382): O pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324). Ambas as qualidades aqui afirmadas devem estar presentes no pedido apresentado na petição inicial, sendo, pois, imprescindíveis. Pedido certo é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. E pedido determinado é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante a sua qualidade, quer no referente a sua extensão e quantidade. Assim sendo, não basta ao autor, por exemplo, pedir a condenação do réu a pagar a ele uma soma em dinheiro devida em razão de um contrato de mútuo (pedido certo), mas afirmar também a quantidade de dinheiro que pretende receber (pedido determinado). Certeza e determinação, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Enfim, a ausência de pedido correspondente à alegada necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e à afirmada inexigibilidade da obrigação impedem, de forma absoluta, o processamento deste recurso. Ante o exposto, verificada supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de execução e a ausência de pedido correlato às alegações de prejudicialidade externa e de inexigibilidade da obrigação, tenho por inepta a peça recursal. De consequência, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora